Tribunal: TCU
Processo: 011.562/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7557/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.562/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Akza Denize Mauricio Silva (XXX.842.904-XX); Jalisson Marques da Cunha (XXX.766.644-XX); Jussara Felix da Silva (XXX.465.004-XX); Kryslania Kataryna dos Santos Gama (XXX.479.034-XX); Maria Nice Ferreira (XXX.793.764-XX); Pablo Henrique Nunes Fonseca (XXX.987.694-XX); Renan Mateus de Oliveira (XXX.172.574-XX); Ricardo Bruno Honorio de Oliveira (XXX.250.114-XX); Thaiana Maria Arruda Caiana (XXX.488.874-XX); Vanusa Alves da Costa (XXX.461.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.